Tribunal: TJMMG
Processo: 2000037-88.2022.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000037-88.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 18/05/2023 Publicação: 01/06/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO RECORRIDA – REDISCUSSÃO DA MATERIA ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Estado de Minas Gerais e embargado José Pereira Barbosa Neto, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo Estado de Minas Gerais, em face da decisão, exarada pela Segunda Câmara deste Tribunal, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, conforme se nota no acórdão juntado no Evento n. 9. Na ocasião do julgamento da apelação, a colenda Câmara, por seus doutos desembargadores, julgou que o ato disciplinar objeto da Sindicância Administrativo-Disciplinar n. 117.976/2017 deveria ser anulado, uma vez que ofendeu os princípios da motivação, da ampla defesa e do contraditório. Segundo alega o embargante, a decisão objurgada foi contraditória, uma vez que, “na parte da fundamentação do acórdão, os argumentos apresentados pelo nobre Desembargador Relator e acompanhado pelos demais sugerem o acolhimento das teses defensivas apresentadas por este embargante ainda em sede de recurso de apelação, evidenciando não ter ocorrido violação aos preceitos constitucionais do sindicado, mas, ainda assim, na parte dispositiva do acórdão, o nobre julgador contradiz toda a fundamentação exarada.” Disse que é nítida a divergência entre a fundamentação do acórdão e a parte dispositiva. Ao final, requereu o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja sanada a contradição apontada no v. acordão. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o presente recurso, uma vez que é tempestivo e preenche os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade, nos termos da legislação vigente. Da detida leitura do acórdão embargado, verifica-se que as questões arguidas pela defesa nos presentes embargos foram devidamente analisadas. Dessa forma, confrontando-se as razões do presente recurso e o acórdão embargado, vê-se que, apesar de o embargante apontar contradições no acórdão recorrido, na verdade há nítida intenção em rediscutir o mérito do julgado, que se encontra em desacordo com o interesse da defesa. Vejamos. Quanto à alegação do embargante de que a decisão embargada foi contraditória, “na parte da fundamentação do acórdão, os argumentos apresentados pelo nobre Desembargador Relator e acompanhado pelos demais sugerem o acolhimento das teses defensivas apresentadas por este embargante ainda em sede de recurso de apelação, evidenciando não ter ocorrido violação aos preceitos constitucionais do sindicado, mas, ainda assim, na parte dispositiva do acórdão, o nobre julgador contradiz toda a fundamentação exarada,” razão não lhe assiste. No acórdão vergastado, diversas foram as alegações da defesa do então apelado, ora embargado, de afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório refutadas por este julgador, razão pela qual foram acolhidos os fundamentos trazidos pelo Estado de Minas Gerais. Lado outro, verifica-se, com clareza, que o argumento apresentado pelo Estado, ora embargante, de que o douto juízo a quo teria ido “além das suas limitações legais e se incursou no mérito administrativo para avaliar e divergir do entendimento exarado pelo Coronel PM Comandante da Segunda Região, invalidando a discricionariedade da Administração Pública e a oportunidade que deu ensejo à sanção aplicada”, não foi acolhido pela Câmara julgadora, ao fundamento de que a Administração afrontou o princípio da motivação, prejudicando a defesa do militar e, via de consequência, os princípios da ampla defesa e do contraditório, maculando o procedimento administrativo, motivo pelo qual a Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 117.976/2017 – SAD/18º BPM foi anulada, não havendo, portanto, qualquer contradição. Veja-se trecho do acórdão guerreado: Quanto à alegação de que o douto juízo a quo foi “além das suas limitações legais e se incursou no mérito administrativo para avaliar e divergir do entendimento exarado pelo Coronel PM Comandante da Segunda Região, invalidando a discricionariedade da Administração Pública e a oportunidade que deu ensejo à sanção aplicada”, razão não assiste ao recorrente. Em quaisquer procedimentos administrativos, as autoridades competentes, ao proferirem as decisões finais, exercem o seu poder discricionário. É a prerrogativa concedida aos agentes administrativos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 de elegerem, entre várias condutas possíveis, a que traduza maior conveniência e oportunidade para o interesse público. No entanto, estas decisões devem ser devidamente fundamentadas, ou seja, para que seja exarada uma solução no procedimento, o responsável analisa todos os elementos de provas e convicções produzidos nos autos, em respeito ao contraditório e à ampla defesa. Conforme bem salientou o juiz sentenciante: em que pese a discricionariedade da Autoridade Militar para a tomada de decisão, esta ignorou o responsável pela elaboração do RIP, as provas testemunhais, um parecer técnico-linguístico elaborado por especialista, o parecer do Sindicante e o parecer do CEDMU, sem sequer fundamentar suas razões, como se pode observar dos documentos constantes no evento 1, COP8, página 29 (solução do RIP), evento 1, COP9, páginas 19 a 21 (solução da SAD). Da mesma forma agiram o Comandante Regional, conforme se observa do evento 1, COP9, páginas 23 e 24 (decisão em discordância de solução da SAD) e o Chefe do Estado-Maior, no evento 1, COP9, páginas 47 a 49 (despacho administrativo em recurso disciplinar). Apesar de o parecer confeccionado pelo sindicante ser pelo arquivamento do procedimento, tal documento não tem o condão de vincular a decisão do comandante-regional. O mesmo entendimento se aplica ao parecer confeccionado pelo Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU). Percebe-se, no entanto, a ausência, na decisão sancionatória, de fundamentação, bem como de enfrentamento das provas produzidas pela defesa. Não se pode perder de vista que o princípio da motivação impõe à Administração Pública a obrigatoriedade de fundamentar o ato praticado, bem como de indicar os pressupostos, de fato e de direito, que determinaram a decisão do ato, nos termos do art. 2º, parágrafo único, VII, da Lei n. 9.784/99. Desse modo, é forçoso reconhecer que a motivação do ato administrativo sancionatório restou evidentemente prejudicada no procedimento em questão. Nesse sentido, trago à colação os ensinamentos do professor Hely Lopes Meirelles, que assim discorre sobre o princípio da motivação na Administração Pública: [...] pela motivação o administrador público justifica sua ação administrativa, indicando os fatos (pressupostos de fato) que ensejaram o ato e os preceitos jurídicos (pressupostos de direito) que autorizam sua prática. Claro está que em certos atos administrativos oriundos do poder discricionário a justificação será dispensável, bastando apenas evidenciar a competência para o exercício desse poder e a conformação do ato com o interesse público, que é pressuposto de toda atividade administrativa. Em outros atos administrativos, porém, que afetam o interesse individual do administrado, a motivação é obrigatória, para o exame de sua legalidade, finalidade e moralidade administrativa. A motivação é ainda obrigatória para assegurar a garantia da ampla defesa e do contraditório prevista no art. 5º, LV, da CF de 1988. Assim, sempre que for indispensável para o exercício da ampla defesa e do contraditório, a motivação será constitucionalmente obrigatória" (Direito Administrativo Brasileiro, 27ª ed. Malheiros Editores: 2002. p. 97). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 É certo dizer que a análise de provas e demais elementos colhidos nos autos do procedimento administrativo extrapola os limites de avaliação concedidos ao Poder Judiciário, cabendo a ele somente a análise da legalidade do ato administrativo. No caso em apreço, há flagrante ausência de motivação da sanção aplicada, dada a desconsideração dos elementos probatórios produzidos pela parte autora, frisa-se, não da valoração das provas, mas da análise destas pela Administração, o que prejudicou, inclusive, a ampla defesa do apelado. Sobre o tema, observe-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo: POLICIAL MILITAR – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ATO DE EXPULSÃO E CONSEQUENTE REINTEGRAÇÃO AO CARGO OCUPADO ANTERIORMENTE – ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, DE DISCREPÂNCIA ENTRE O ATO PUNITIVO E AS PROVAS COLHIDAS, DE ARQUIVAMENTO DO IPM QUE APUROU OS MESMOS FATOS, DE VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO DO ATO PUNITIVO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – SENTENÇA QUE ACOLHEU O ARGUMENTO CONCERNENTE À EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO DO ATO E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE [...] – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE NÃO COMPORTA QUALQUER REPARO – FLAGRANTE A AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO NO ATO PUNITIVO BEM COMO DE RAZOABILIDADE NA IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO – ILEGALIDADE QUE CONDUZ AO RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO [...] Em que pese não ter sido provada a ocorrência das transgressões disciplinares no Conselho de Disciplina e que o próprio civil Alexandre reconheceu sem sombra de dúvidas que o Tenente PM Luciano Quemello Borges foi o responsável pela busca pessoal em seu corpo e aquele que pegou sua carteira, numa simplória decisão desprovida de fundamentação, apenas mencionando discordar do entendimento firmado pelos membros do Conselho de Disciplina e pela Autoridade Instauradora, a Autoridade Coatora resolveu aplicar a sanção exclusória de expulsão sem indicar qualquer elemento probatório contido nos autos; APELACAO CIVEL N. 003432/2014 (Feito n. 004988/2013 2A AUDITORIA - CIVEL) Relator: Fernando Pereira – órgão Julgador: 1ª Câmara – votação: unânime – Julgamento 14/10/2015. Com essas considerações, julgo que o ato disciplinar objeto da Sindicância Administrativo-Disciplinar n. 117.976/2017 deve ser anulado, uma vez que ofendeu os princípios da motivação, da ampla defesa e do contraditório. [...] Nesse contexto, verifica-se que, apesar do acolhimento de diversas teses do então recorrente, ora embargante, na ocasião do julgamento da apelação, a causa de nulidade, reconhecida pelo juízo primevo, foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 suficiente para a anulação do procedimento administrativo e, consequentemente, para a manutenção da sentença de primeiro grau. Dessa forma, entendo que a matéria alegada como contraditória foi detidamente tratada e examinada no julgamento do acórdão embargado. Feitas tais considerações, rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de maio de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator